Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELANTE), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (APELADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CATETER DUPLO J ESQUECIDO NO ORGANISMO DA PACIENTE POR DOIS ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Maria José Neiva de Souza e Wilson Garcia Pereira contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos. A autora pleiteia majoração do valor dos danos morais; o médico requerido busca a reforma da sentença, alegando ausência de culpa e cerceamento de defesa. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do médico e fixou indenização em R$ 3.675,88 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pelo médico; (ii) apurar a responsabilidade civil do profissional por manter cateter duplo J no organismo da paciente por mais de dois anos, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral pelo juízo não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode dispensar a prova considerada desnecessária à formação do convencimento, conforme autorizado pelos arts. 370, § único, do CPC e 5o, LXXVIII, da CF/1988.

4.

A responsabilidade civil do médico deve ser apurada com base na culpa, conforme art. 14, § 4o, do CDC, sendo necessária a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na prestação do serviço.

5.

O perito judicial conclui que a permanência do cateter duplo J por dois anos foi decorrente de falha na comunicação médica e ausência de encaminhamento da paciente para retirada do objeto, causando infecções urinárias recorrentes e sofrimento prolongado.

6.

O requerido não comprova ter prestado as informações adequadas à paciente quanto à necessidade de remoção do cateter, o que configura falha no dever de informação e negligência médica.

7.

A alegação de que a paciente tinha ciência da existência e necessidade de remoção do cateter não se sustenta diante da inexistência de prova robusta e da incompatibilidade com o relato de sofrimento contínuo e internações sucessivas.

8.

O valor fixado para os danos morais (R$ 20.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido por não se revelar ínfimo nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que a controvérsia pode ser solucionada com a prova documental e pericial.

2.

A responsabilidade civil do médico liberal rege-se pela teoria da culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.

3.

Configura negligência médica a permanência de cateter duplo J no organismo da paciente por período excessivo, sem adequada orientação e encaminhamento para retirada.

4.

A ausência de comprovação do dever de informação justifica a responsabilização do profissional pelos danos decorrentes.

5.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 4o; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0001484-80.2010.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.12.2019; TJ-RJ, APL no 0028457-19.2013.8.19.0087, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
Maria José Neiva de Souza
e
Wilson Garcia Pereira,
contra sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, Materiais e Estéticos de n.

1007116-07.2018.8.11.0041, ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo, que

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.675,88 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, CPC.

Em suas razões, a requerente Maria José Neiva de Souza requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, majorando o valor da condenação a título de danos morais para a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O apelante Wilson Garcia Pereira arguiu preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não foi possível provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pela negativa da prova oral, especificamente quanto às informações devidamente repassadas à autora, de que no final do prazo de 3 (três) meses deveria retirar a sonda vesical e o cateter duplo J.

Aduz que não pode ser responsabilizado por qualquer dano ocasionado a autora, pois mesmo ela sendo orientada quanto ao prazo de uso da sonda e necessidade de retirada, não observou a prescrição médica e nem retornou para prosseguimento do tratamento no prazo prescrito.

Assevera que nos procedimentos cirúrgicos realizados, seguiu todos os preceitos técnicos, não havendo emprego de má técnica (imperícia).

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por erro médico, indeferindo, por conseguinte, os pedidos pretendidos pela autora.

Contrarrazões aos ids. 206750062 e 208100187, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

No julgamento realizado em 9/4/2024 o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Contudo, em razão da ausência de publicação da pauta no DJEN, o julgamento foi anulado, conforme acórdão de id. 226915166, que acolheu os embargos de declaração opostos por Wilson Garcia Pereira, tendo sido realizado novo julgamento em 28/1/25, no qual foram rejeitadas as preliminares e negado provimento ao recurso (id.

265597773).

Novos embargos de declaração foram opostos, e mais uma vez acolhidos, para determinar a nulidade do julgamento com designação de nova data (id. 279342396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Wilson Garcia Pereira pleiteia a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova oral requerida.

Sem razão, contudo.

É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, se o magistrado considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também caminha neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

No caso, entendo que a prova oral se mostra desnecessária, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental e pericial produzida nos autos.

Logo,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por Maria José Neiva de Souza e Wilson Garcia Pereira contra sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo,

que

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.675,88
(três mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
a título de danos materiais e R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, CPC.

Segundo consta dos autos, a autora (apelante) realizou cirurgia oncológica – histerectomia no dia 06 de agosto de 2015 e no dia 21 de setembro de 2015 passou mal e foi internada para realizar a correção de fistula visicovaginal, em face de haver a perfuração da sua bexiga na cirurgia anterior.

Logo após a sua segunda intervenção cirúrgica, no dia 24 de setembro de 2015, começou a se sentir mal, com muitas dores e febre e, após exames, foi constatada a presença de bactéria. Feito o tratamento com antibiótico, este não se mostrou suficiente para combater a resistência das novas bactérias que iam surgindo.

Com todo esse ocorrido, entre idas e vindas de busca ao tratamento adequado ao seu caso, com relato de muita dor, sofrimento, incapacidade para o trabalho, gastos médicos e medicamentos, resolveu procurar outro profissional do ano de 2017, que constatou em ultrassonografia que a infecção já havia migrado para o seu rim direito e, posterior a isso, feito o exame de TC-tomografia computadorizada, foi constatada a presença de um cateter duplo J.

Realizada a retirada do cateter duplo J, constatou-se que era o referido objeto que estava causando as infecções e lhe fazendo sentir mal, consoante exame laboratorial.

Após a retirada do cateter, a autora afirma que foi informada pela equipe médica que fez o procedimento cirúrgico que o prazo máximo que um cateter pode ficar no organismo é de oito semanas/dois meses, sendo que, no seu caso, ficou dois anos, o que lhe causou sérios transtornos, tanto físicos como psicológicos, tendo sido, inclusive, a causa do seu afastamento do trabalho do mês de agosto de 2024 a janeiro de 2015.

Após instrução processual, sobreveio a sentença (id. 206750052).

Pois bem.

Conforme se extrai da sentença, as razões de decidir estão amparadas na prova pericial através do laudo pericial de
id.
130646253
e complementar de
id.134514911 e sob o livre convencimento do Juízo, senão, vejamos:

“
Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.”

Nesse sentido, nolaudo pericial judicial acostado no ID. 130646253o perito concluiu que:

“
5. CONCLUSÃO:

A pericianda Maria José Neiva de Souza foi submetida à histerectomia total abdominal pelo Dr. Wilson Garcia Pereira na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Após a alta hospitalar, evoluiu com perda urinária via vaginal quando foi diagnosticada fístula vesicovaginal. Foi indicado tratamento conservador com uso de sonda vesical, que sem sucesso, foi submetida à cirurgia de correção da mesma. Durante a recuperação, ocorreu lesão do ureter sendo deixado um cateter duplo “J”. Houve resolução da perda urinária vaginal, entretanto, passou a apresentar infecção urinária de repetição por dois anos, quando foi diagnosticada a permanência inadvertida do cateter duplo “J” e encaminhada ao urologista para a retirada do mesmo. Evoluiu sem novos episódios de infecção urinária. Na avaliação do dano, a formação da fístula vesicovaginal pós histerectomia e a lesão ureteral na cirurgia de correção da fístula são caracterizadas como complicações cirúrgicas, pois podem ocorrer com cirurgiões experientes executando a técnica adequada. Entretanto, o médico requerido deixou de informar a autora sobre o acidente cirúrgico ocorrido com o ureter na correção da fístula, que motivou a inserção do cateter duplo “J”, assim como, deixou de encaminhar ao urologista para a retirada do mesmo. Esta omissão propiciou a sua permanência prolongada, que tem nexo causal com as diversas infecções urinárias ocorridas ao longo de dois anos até a sua retirada. Não restaram comprovadas outras sequelas e a incapacidade para o trabalho foi temporária.

Em resposta aos principais quesitos formulados por ambas as partes, a
expert
esclareceu:

6) Qual o tempo máximo que poderia permanecer um cateter similar ao inserido no organismo Pericianda no organismo de um paciente?

Resposta:
A permanência do cateter duplo J não deve exceder 3 meses. Quando existe indicação de maior tempo, é indicada sua troca, o que não se aplica ao caso da pericianda.

7) Há nexo causal entre as dores sofridas pela Pericianda que, inclusive, a incapacitou temporariamente para o trabalho e o fato de haver sido deixado em seu organismo o referido objeto estranho?

Resposta:
A inadvertida permanência prolongada do cateter duplo J, que tem nexo causal com as diversas infecções urinárias ocorridas, assim como os sintomas decorrentes das mesmas, ao longo de dois anos até a sua retirada
. De acordo com os documentos acostados aos autos, o tempo de afastamento do trabalho previsto para a histerectomia abdominal foi 60 dias. Em virtude da complicação da fístula vesicovaginal, a autora realizou a segunda cirurgia para correção e passou mais três meses com sonda vesical, totalizando quatro meses de incapacidade para o trabalho. Após dois anos, quando foi internada para retirada do cateter duplo “J”, permaneceu internada por 6 dias somado a mais 7 dias de afastamento após a alta, totalizando mais treze dias de incapacidade temporária para o trabalho.

8) Houve negligência médica pelo fato do Requerido haver deixado o cateter inserido no organismo da Pericianda pelo período de mais de 02 (dois) anos?

Resposta:
A indicação da inserção do cateter duplo J foi devido à lesão ureteral ocorrida durante a cirurgia de correção da fístula vesicovaginal pós-histerectomia. A sua colocação foi necessária, entretanto, não houve a comunicação à paciente desta ocorrência intraoperatória, assim como, não foi encaminhada para o urologista para a sua retirada em tempo adequado em torno de oito semanas.”

Pelas provas juntadas aos autos, verifica-se que os danos causados à Autora foram pelo uso prolongado do cateter que no caso não era necessário, somente lá permaneceu, por desconhecimento tanto da Autora.Até porque, não é crível que uma pessoa, com inteligência mediana, ciente da existência de um cateter implantado e de sua gravidade na manutenção, prazo para retirada, remédios, exames complementares, com plano de saúde para ampará-la, ficaria aguardando agravamento da situação.Não há, assim, como eximir o médico Requerido da responsabilidade pelo erro médico incontroversamente cometido, estando evidenciados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva: ato ilícito, dano, culpa (negligência e imperícia) e nexo causal.
Incabível a alegação de que o médico teria adimplido sua obrigação de meio, já que esta consiste justamente no emprego da técnica médica considerada correta pela comunidade científica, justamente o que não ocorreu no caso em tela, no qual a conduta do réu foi claramente imperita
.”
(id. 206750051).

Vê-se que a questão dos autos reside nos danos ocasionados à autora (inúmeras intercorrências e infecções) em decorrência da manutenção do cateter duplo J, implantado durante o procedimento cirúrgico realizado pelo requerido, que permaneceu em seu organismo por 2 (dois) anos, sem que ela tivesse recebido informação prévia.

Feito este apanhado acerca das particularidades da temática, passo a expor os motivos pelos quais nego provimento a ambos os apelos.

Do recurso da autora

Maria José Neiva de Souza

A autora pugna tão somente pela majoração da condenação a título de danos morais, fixada na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Razão, contudo, não lhe assiste.

É certo que na hipótese restou comprovado que a falta de atendimento médico, no tempo e modo adequados, constituiu fator determinante para o sofrimento enfrentado pela autora que comprovou nos autos as diversas intercorrências com infecções, que, inclusive, migrou para o seu rim direito, dando ensejo ao afastamento das suas atividades laborais, causando frustações e dificuldades por longo lapso temporal.

Nesse contexto, embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes voltem a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pela autora se mostra irreparável.

De uma forma ou de outra, para que se modifique em grau de recurso o
quantum
indenizatório, via de consequência modificando a decisão do magistrado que está próximo aos acontecimentos e às partes, afigura-se necessário que a indenização se mostre manifestamente exagerada ou irrisória, distanciando-se das suas finalidades.

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo pertinente a manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A propósito, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – HISTERECTOMIA – TAMPÃO DE GAZE DEIXADO NO CANAL VAGINAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – DESCOBERTA DA PACIENTE APÓS 1 (UM) MÊS DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO –NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No caso, a toda evidência, trata-se de negligência médica, pois o 2o apelante, médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora, ora 1o apelante, após a cirurgia deixou de prescrever em seu pós operatório a necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar. Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001484-80.2010.8.11.0046, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Portanto, não há razões para modificar a sentença objurgada.

Do recurso de Wilson Garcia Pereira

Em suas razões, aduz o apelante que as assertivas lançadas na exordial não condizem com a realidade, pois a parte autora tinha plena ciência sobre a inserção da sonda vesical (cateter duplo J), o prazo de uso e a necessidade de remoção por outro profissional médico, no caso, o Urologista. Diz que o que de fato aconteceu foi à inobservância da apelada à recomendação e prescrição médica.

Contudo, o requerido ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou à autora a necessidade de retirada do
"cateter duplo J"
que foi inserido em seu organismo em decorrência da perfuração de sua bexiga durante o procedimento cirúrgico de oncológica histerectomia (por via vaginal).

Com efeito, para configuração da responsabilidade civil afigura-se necessário que se verifique
in
espécie, a existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte contrária.

Nos casos específicos dos profissionais liberais, imperiosa a constatação da culpa na falha da prestação do serviço, a qual corresponde, segundo as valiosas lições de Nestor Duarte, ao “
dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de dever preexistente
” (In: PELUSO, Cear (Coord.). Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 13 ed. Barueri: Manole, 2019, p. 118).

A princípio, importa salientar que a responsabilidade civil do apelante deve ser apurada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se amoldam, ambas as partes, à figura do consumidor e do fornecedor, consoante disposições dos arts. 2o e 3o do CDC. Veja-se:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destarte, tendo em vista que a autora foi submetida a cirurgia, como destinatária final e que o apelante, pessoa natural é prestador de serviços médicos, imperiosa é a aplicação do CDC para a análise da lide.

Deve-se ressaltar, ademais, que a despeito da responsabilização objetiva dos fornecedores, prevista pelo
caput
do art. 14 do CDC, tratando-se de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a responsabilização subjetiva, veja-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

(...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.".

Quanto à especificação aventada pelo legislador no § 4o do art. 14 do CDC, leciona Cláudia Lima Marques:

"A única exceção do sistema do CDC de responsabilidade objetiva é o §4o do art. 14 do CDC, que privilegia os profissionais liberais, retornando ao sistema subjetivo de culpa. Relembre-se que este artigo apenas se aplica ao caso de defeito no serviço, falha na segurança deste, muito comum nos casos dos médicos, mas pouco comum no caso dos advogados." (In: Comentários ao Código de defesa do consumidor. 6 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 569).

No presente caso, mostra-se incontroversa a existência e manutenção do “cateter duplo J” no organismo da autora por cerca de dois anos, não havendo, por sua vez, indícios de que o requerido, ora apelante, tenha, de fato, lhe informado acerca da necessidade de sua retirada posteriormente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora haja indicativo, no relatório médico, que a autora “
paciente orientada para retornar para retirar a sonda vesical, no prazo de 3 meses”
(id. 206749952 - Pág. 3), o que se observa é que tal documento não atesta a efetiva comunicação à paciente/autora de que deveria proceder também à retirada do cateter duplo J.

Noutro giro, como muito bem pontuado na sentença, deve-se ponderar que não se mostra razoável esperar que a autora, ciente da informação de que o cateter deveria ser retirado do seu corpo, com riscos a sua própria saúde, permaneceria com o instrumento internamente por mais de 02 (dois) anos, sobretudo diante dos sofrimentos que lhe afligiram por todos esses anos.

Assim, se por um lado a autora deveria ser informada, no momento da alta médica acerca da necessidade de retorno e, por outro, não havendo indicativo probatório robusto no sentido de que assim teria procedido o médico apelante, conclusão outra não há senão a de que ele agiu com culpa na manutenção do cateter no corpo da apelada.

Nesse sentido, ao deixar de fornecer as devidas informações, atuou com negligência o apelante, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos danos causados à apelada.

Por fim, malgrado as alegações do apelante no sentido de que a autora não observou as recomendações médicas e não retornou após o período indicado, ao que se extrai de uma leitura detida dos autos é que, em verdade, não lhe foi informado expressamente a necessidade de remoção do cateter duplo J que constava em seu corpo.

A realidade é que a atuação desidiosa do apelante para com o seu dever de informação afetou, sobremaneira, a condição humana da autora, causando dificuldades e sofrimentos, para além de incertezas, angústias e frustrações por longo lapso temporal, razão pela qual se mostra cabível a indenização por danos morais.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. PACIENTE QUE FOI INTERNADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE CÁLCULOS RENAIS. SEQUELAS OCASIONADAS EM RAZÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. PERDA DO RIM DIREITO. FALTA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE ACERCA DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS E QUAIS COMPLICAÇÕES PODERIAM SER GERADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), BEM COMO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR DANOS ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR QUE, POR SER UM RISCO INERENTE À INTERNAÇÃO, DEVE SER ASSUMIDA PELO HOSPITAL (OU POR AQUELE QUE O ADMINISTRA), AINDA QUE OFERECIDOS TODOS OS MEIOS PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO PACIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO SER POSSÍVEL, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICOS, PRECISAR QUAL ERA O ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE ANTES DA PRIMEIRA CIRURGIA, BEM COMO A NECESSIDADE DE DEMAIS PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E DA RETIRADA DO RIM DIREITO.
PERITO QUE AFIRMA HAVER DEFICIÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. APELADA QUE NÃO DEMONSTRA TER INFORMADO A PACIENTE QUE REALIZARIA PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE CATETÉR E QUAIS SERIAM OS CUIDADOS OU RISCOS POSSÍVELMENTE GERADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A VÁRIAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DEVIDO À INFECÇÕES NO CATETÉR INSERIDO EM SEU ORGANISMO, ATÉ QUE FOSSE RETIRADO O RIM DIREITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
PERITO QUE CONSIDEROU O DANO ESTÉTICO COMO GRAU MÉDIO. JURISPRUDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00284571920138190087 202100199841, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 01/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)
(destaquei)

Mostra-se, pois, imperiosa a manutenção integral da sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos causados à autora.

Ante todo exposto,
nego provimento
aos recursos de Maria Jose Neiva de Souza e Wilson Garcia Pereira, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025